Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012922-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GENERINO AMERICO GOMES - CPF: 728.427.501-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 395.766.981-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE REGISTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO QUE JÁ FOI ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, INC. I, DO CP - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA QUE ESTEJAM VIGENTES - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, deve haver a satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadoras do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, estando o paciente civilmente identificado; sendo-lhe imputados os delitos de lesão corporal e ameaça, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; apesar de ostentar condenação transitada em julgado já foi atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da sua liberdade não encontra suporte normativo para a manutenção, porquanto não preenchida hipótese algum de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

GENERINO AMERICO GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, § 9o, e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

Como primeira causa de pedir da presente impetração, assevera o firmatário do remédio heroico ser
ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, porque teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular
, o que, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal por violar o sistema acusatório e as normas previstas no art. 3o-A e no art. 311, ambos do CP.

Lado outro, alega que a
fundamentação despendida no decreto prisional é inidônea
, ao argumento de que estaria lastreada em meras especulações da d. autoridade tida por coatora de que o quadro poderia evoluir para uma conduta ilícita mais grave, em razão da ameaça de morte supostamente proferida pelo paciente em face da ofendida, o que é
insuficiente para evidenciar o
periculum libertatis
.

Ainda nessa ordem de ideias sustenta a
inexistência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP
, uma vez que a soma das penas máximas previstas abstratamente para os crimes imputados não supera 04 (quatro) anos e, embora envolvam violência doméstica e familiar, descabe falar em garantia das medidas protetivas de urgência, haja vista não terem sido fixadas anteriormente em favor da vítima, a qual, inclusive, teria manifestado a falta de interesse em tais providências, tendo sido invocado o
art. 12-C, §2o, da Lei n.o 11.340/06
para justificar o enclausuramento provisório, que “
vem sendo duramente criticado em sede doutrinária”
, por ser inconstitucional, uma vez que autoriza a prisão
ex lege
, “
tantas vezes afastada pelo STF”
, a
exigir que seja interpretado em conjunto com os artigos 312 e 313 do CPP
.

Outrossim, defende que a
custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal
a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua
manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.

Por fim, aduz que o encarceramento provisório do increpado no atual momento pandêmico vivenciado, não está
coadunado com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, que prevê “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”
, representando um risco a sua saúde, em razão das conhecidas superlotação e situação sanitária precária existente nos estabelecimentos prisionais, a facilitar sobremaneira a propagação do coronavírus.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 46761450 ao ID 46761452.

A tutela de urgência reclamada foi indeferida (ID 47515996) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora prestadas sob o ID 48382995 ao ID 48382997.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
(ID 50758997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Generino Américo Gomes
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o, e no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levadas a efeito em face da vítima
Marly Aparecida de Arruda
, sua convivente.

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, no dia 15/06/2020, por volta das 23h30min, o favorecido nessa ordem e a ofendida ingeriam bebida alcóolica no imóvel que residem e, em dado momento, iniciaram uma discussão, que supostamente progrediu para agressões físicas perpetradas pelo increpado contra a sua companheira, consistentes em empurrões, tapas, puxões de cabelo, além de ameaça de morte com um canivete.

Remetido o auto prisional ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, por vislumbrar indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a necessidade de salvaguardar a ordem pública, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, havendo a possibilidade de, uma vez em liberdade, o suspeito concretizar a ameaça de morte proferida contra sua convivente, a exigir que seja mantido afastado cautelarmente da sociedade para proteger a integridade física e psíquica da vítima.

Nada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos
,
uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico os tipos penais do
art. 129, §9o e art. 147, ambos do CP, imputados ao paciente,
são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”

e “
detenção, de um a seis meses, ou multa
”,

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e, apesar de ter sido constatado em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça que ostenta uma condenação transitada em julgado por crime de estelionato (Processo Executivo de Pena n.o
7686-68.2011.811.0004, código 155647), esta foi atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP
.

E, embora os delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
inexiste documento hábil demonstrando que houve a imposição de tais providências em favor da vítima, com a inequívoca intimação do agente acerca desta imposição e do seu deliberado descumprimento
.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação de nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

HABEAS CORPUS – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No. 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE (PRESSUPOSTOS NORMATIVOS) DA PRISÃO PREVENTIVA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO AUTORIZADORA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMNETO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.
Na hipótese, o paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática de contravenção cuja sanção máxima em abstrato não supera 04 anos, sendo certo que se trata de indivíduo tecnicamente primário e civilmente identificado nos autos. E, conquanto os fatos envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não verte da prova pré-constituída notícia de que tenha havido, por parte do paciente, descumprimento de medida protetiva previamente imposta, mesmo porque, embora já tenha sido submetido às providências judiciais de urgência anteriormente, estas foram impostas quando ainda era menor de idade, sucedidas de procedimento próprio para apuração de ato infracional e arquivadas há quase 05 anos, sendo irrazoável concluir que ainda estivessem em vigor e passíveis de serem descumpridas
. Assim, ausentes as condições de admissibilidade da medida extremada, configurada está a coação ilegal da liberdade ambulatorial do paciente, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos fáticos do art. 312 do CPP com os pressupostos normativos do art. 313 do mesmo códex, impondo-se a substituição do isolamento por medidas cautelares menos gravosas. Ordem concedida
” (HC 1006088-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 05/07/2017) - negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo da imposição de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
GENERINO AMERICO GOMES
por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do
respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido da irrestrita observância à eventual inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020